Tribunal: STF
Processo: RE 200788
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FINSOCIAL. ALEGAÇÃO
DAS EMPRESAS DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR A AUTORIZAR A SUA COBRANÇA E EXISTÊNCIA DE
BITRIBUTAÇÃO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL NO SENTIDO DA
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
1. Alegações da empresa. Improcedência. O Plenário desta
Corte firmou entendimento no sentido de que o Decreto-Lei nº
1.940/82 e as alterações havidas anteriormente à promulgação da
Constituição Federal de 1988 continuaram em vigor até a edição da
Lei Complementar nº 70/91.
1.1. Existência de bitributação por ter o FINSOCIAL a mesma
base de cálculo da Contribuição para o PIS. Insubsistência. A
vedação constitucional prevista no art. 154, I da Carta Federal
somente diz respeito aos impostos e não às contribuições para a
seguridade social.
2. Extraordinário da União Federal. Inaplicabilidade do
princípio da anterioridade às contribuições sociais. Alegação
parcialmente procedente. A teor do disposto no art. 195, § 6º da
Constituição Federal, a exação somente poderá ser exigida noventa
dias após a edição da lei que a houver instituído ou modificado.
Extraordinário da União Federal parcialmente conhecido e,
nesta parte,  provido. Não conhecido o recurso da empresa.